Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.